Tribunal: TJBA
Processo: 8026697-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026697-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANGELICA LIMA SANTOS Advogado(s): LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão temporária em investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o fundamento de ausência de motivação concreta, fragilidade dos indícios e falta de contemporaneidade da medida. 2. A defesa sustenta inexistência de apreensão de drogas, desproporcionalidade da medida e tratamento desigual em relação a corréu, além de invocar condições pessoais favoráveis. 3. Decisão de primeiro grau manteve a custódia por entender presentes indícios de participação em organização criminosa e imprescindibilidade da medida para a investigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação concreta; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a medida cautelar; e (iii) saber se a ausência de contemporaneidade e as condições pessoais da paciente afastam a necessidade da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão temporária indicou elementos concretos da investigação, como vínculo com organização criminosa e apreensão de objetos relacionados à atividade ilícita, atendendo ao dever de fundamentação previsto na CF/1988, art. 93, IX. 4. A prisão temporária exige apenas indícios razoáveis de autoria e imprescindibilidade para a investigação, não sendo necessária prova plena nesta fase. 5. A ausência de apreensão de entorpecentes não afasta, por si só, os indícios de participação, especialmente quando há outros elementos que indicam possível atuação na logística do crime. 6. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica quando a medida permanece necessária à colheita de provas e dentro do prazo legal. 7. Condições pessoais favoráveis e risco de perda de emprego não impedem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. 8. Situação de corréu não configura violação à isonomia quando fundada em circunstâncias processuais distintas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão temporária é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem sua imprescindibilidade para a investigação e indícios razoáveis de autoria. 2. A ausência de apreensão de drogas e a existência de condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da medida cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 7.960/1989, art. 1º; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC nº 2403881-12.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ivana David, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.03.2026; TJMG, HC nº 3113727-09.2024.8.13.0000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 18.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026697-96.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes os advogados Luiz Almiro da Silva Santana (OAB/BA 46.797) e Lorena Oliveira (OAB/BA 65.482), como Paciente ANGELICA LIMA SANTOS e, como autoridade coatora, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio De Jesus (BA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA